Tribunal: TJDFT
Processo: 0747466-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0747466-40.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANANIAS FELICIANO DE LIMA NETO, FATIMA REGINA LAPORT BORGES AGRAVADO: BNDES PARTICIPACOES SA BNDESPAR D E S P A C H O Intimem-se os agravantes Fátima Regina Laport Borges e outro para se manifestar, no prazo legal, a teor do art. 10, do CPC, sobre a possibilidade de não conhecimento do agravo de instrumento em tela, uma vez que a matéria objeto da pretensão recursal estaria preclusa, conforme, inclusive, alegado em sede de contrarrazões de ID no 66804660. Brasília, DF, em 03 de novembro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator